Tribunal: TJDFT
Processo: 0713711-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PORTARIA CONJUNTA 132/2022. JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO. EXPEDIENTE REDUZIDO. PRAZOS PROCESSUAIS. PRORROGAÇÃO QUANDO O JOGO OCORRER NO PRIMEIRO OU ÚLTIMO DIA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. De acordo com o art. 216 do CPC, “Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense”. Já o § 1° do art. 224 do CPC dispõe que “Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica”.
2. Nessa perspectiva, o art. 2o da Portaria Conjunta do TJDFT no 132, de 09/11/2022, estabeleceu que os prazos que iniciam ou findam nos dias de jogos da Seleção Brasileira ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.
3. No caso, o jogo da Seleção Brasileira ocorrido em 09/12/2022 (sexta-feira) não suspendeu o prazo nesta data, porquanto o dia do jogo ocorreu no curso do período para interposição do recurso. É dizer, como o jogo de 09/12/2022 não se deu no primeiro ou no último dia do prazo, referida data deve ser contada como prazo processual, sendo descabida a prorrogação do prazo defendida pela embargante.
4. Embargos de declaração não conhecidos.